Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754848-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE, ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ARICELIA FERREIRA GALDINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709041-50.2025.8.07.0018, instaurado por ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO MITUITE, ANANIAS PEREIRA SANTOS e ARICÉLIA FERREIRA GALDINO, que rejeitou a impugnação oposta pelo executado (id 253585669 – origem). Em suas razões recursais, alega que o juízo a quo deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executiva, sustentando que o ajuizamento de protesto judicial coletivo não tem o condão de interromper a prescrição. Argumenta que o prazo prescricional aplicável à execução é o mesmo da fase de conhecimento, conforme Súmula 150 do STF, e que houve o transcurso do prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 11/03/2020, até a instauração do cumprimento individual em 09/07/2025. Aduz que, ainda que se considere o protesto judicial, este não pode influenciar o cumprimento individual, pois não houve inclusão expressa da parte exequente no pedido formulado pelo sindicato, o que afronta o artigo 534, § 1o, do CPC. Assevera, subsidiariamente, a necessidade de sobrestamento do feito até a solução da controvérsia pelo STJ, afetada ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para cumprimento de sentença coletiva por protesto judicial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, demonstrando urgência e probabilidade do direito. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória ou, subsidiariamente, sobrestar o feito até julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, além da condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Em análise sumária, própria desta fase recursal, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, além da relevância das questões submetidas à apreciação, evidencia-se risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, bem como a possibilidade de realização de atos processuais desnecessários ou eventualmente anuláveis, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, sobretudo diante do prosseguimento do feito com a expedição da ordem de pagamento. Nesse contexto, revela-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, a fim de que se possa avaliar, no mérito, a adequação da matéria ventilada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora